Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714512-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, MARIA FERNANDA DE SIQUEIRA DEL ISOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA e OUTRA em face da agravante, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a imediata remoção ou bloqueio integral constantes das URLs apontadas na inicial, devendo a ré comprovar o cumprimento em três dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por este juízo. Informa a agravante, em síntese, que a r. decisão agravada merece reforma na medida em que: i) os provedores de buscas não possuem ingerência com relação ao conteúdo hospedado por terceiros, estando a ordem judicial recorrida em dissonância com o entendimento do c. STJ; ii) incide nulidade, considerando que não foram indicados os endereços eletrônicos válidos e específicos recepcionados pela ordem de remoção, violando os termos do art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014; iii) houve integral cumprimento da ordem judicial, dentro dos limites técnicos da agravante, não sendo cabível a incidência de multa. Salienta que há um óbice para o cumprimento integral da r. decisão relacionado a uma das URLs indicada, pois não pode ser considerada válida para fins de remoção, na medida em que não direciona a nenhum conteúdo específico, nos termos do que determina a Lei 12.965/2014, remetendo a diversos links, inviabilizando, assim, a localização inequívoca do conteúdo infringente. Tece considerações a respeito da inviabilidade técnica de remoção/desindexação sem a correta indicação da URL específica onde o conteúdo está hospedado e insiste na presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Esclarece que a r. decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação à agravante, consubstanciada na possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação contrária ao ordenamento jurídico e tecnicamente inviável de ser atendida. Afirma a ineficácia de pretensões direcionadas apenas aos provedores de buscas, uma vez que o conteúdo permanecerá acessível por outros meios. Assevera ser parte ilegítima para promover a remoção de conteúdo na origem, cuja hospedagem é de ingerência de terceiros. Colaciona inúmeros julgados favoráveis à tese defendida, destacando que a Corte Superior ratificou o entendimento no sentido de que há óbice ao atendimento de pretensões voltadas na eliminação de resultados de pesquisas pelos provedores de buscas na internet por se tratar de medida inócua. Subsidiariamente, insiste na necessidade de indicação de URLs válidas e específicas, sendo vedado o dever de monitoramento prévio pela agravante, dado a inviabilidade técnica. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da r. decisão que fixou a obrigação de fazer consistente na remoção genérica de resultados no Google Search, afastando a incidência de astreintes. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso para considerar “...que a r. decisão incide nulidade, dada a fixação de obrigação de fazer genérica, violando o artigo 19, § 1o, da Lei 12.965/2014; c) houve integral cumprimento da obrigação de fazer dentro dos limites técnicos da Google.” Não sendo esse o entendimento, requer a readequação da ordem para que a remoção fique condicionada à apresentação das URLs válidas, específicas e que guardem efetivamente relação com a lide, a serem indicadas pelas agravadas. Preparo regular (IDs 16504967 e 16504971). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo parte da r. decisão agravada, verbis: “(...)A determinação judicial para retirada de informações na internet, ainda que em rede social, blog, ou ferramenta de busca é medida extrema que necessita de prova robusta e induvidosa de que a publicação é inverídica, tenha cunho difamatório ou exponha a intimidade do indivíduo. No caso, requerem as autoras a retirada das fotos de perícia realizada na pessoa de sua família brutalmente assassinada. A Lei n. 12.965/2014 assegura o uso da Internet no Brasil com observância à proteção da privacidade e a Constituição Federal dispõe quanto ao caráter inviolável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Configura ofensa à imagem e ao direito de proteção da privacidade de pessoa a publicação de fotos pessoais sem a sua devida autorização, ou de seus familiares de forma a ensejar a sua remoção pelo provedor de hospedagem (...)No caso, numa primeira análise, ainda que superficial, se constata que as fotos foram publicadas sem autorização e sem qualquer intenção de cunho informativo ou jornalístico, apenas para satisfação da curiosidade mórbida de algumas pessoas, trazendo dor e sofrimento aos familiares que busca proteger a imagem da pessoa amada. É necessário portanto, a retirada imediata de tais fotos da internet, não se podendo aguardar o final do processo, para evitar que as mesmas sejam espalhadas em outros sites. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela jurisdicional, para determinar a imediata remoção ou bloqueio integral constantes dessas URLs: https://www.google.com/search?q=maria+claudia+del%27isola+e+lovely+disgrace&amp;rlz=1C5CHFA_enBR834BR837&amp;https://www.documentingreality.com/forum/f10/maria-claudia-raped-stabbed-strangled-buried-her-home-84634/Devendo a ré comprovar em três dias o cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por este Juízo.” Com efeito, em um exame perfunctório próprio desse momento processual, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Não se olvida quanto à possibilidade de exclusão de conteúdos ofensivos a direitos da personalidade das páginas da internet, contudo, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que aludida medida depende da localização inequívoca da publicação (Universal Resource Locator – URL) correspondente ao conteúdo infringente que se pretende remover (REsp 1738628/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019;AgInt nos EDcl no REsp 1471164/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018; REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018; AgInt no AgInt no AREsp 956396/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017; AgRg no AREsp 681413/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). De uma leitura atenta a r. decisão agravada, verifica-se que houve a indicação das URLs o que, a princípio, afastaria eventual ilegalidade na ordem judicial. Contudo, como salientado nas razões trazidas pela agravante, conquanto tenha excluído o conteúdo relativo a uma das URLs indicadas, a outra remete a inúmeros links, impossibilitando a correta identificação do conteúdo infringente. Observa-se que a agravante cumpriu parcialmente a r. decisão, mas salientou eventual impossibilidade técnica relacionada à localização exata do conteúdo infringente que se pretende remover em relação a uma URL indicada. Na verdade, para o cumprimento da ordem de exclusão determinada, forçoso reconhecer que a URL indicada precisa, necessariamente, remeter ao conteúdo ofensivo que se pretende remover, mostrando-se, de fato, inviável o atendimento quando se apresentam diversos links aleatórios no endereço apontado. Assim, sem embargos das argumentações trazidas pela agravante no tocante à inviabilidade técnica, responsabilidade dos provedores de busca e impossibilidade de monitoramento prévio que serão melhor examinadas quando da análise do mérito do recurso, afigura-se prudente, por ora, a suspensão da decisão, em especial em razão da multa fixada por descumprimento, sendo razoável a averiguação pelo juízo do alegado pela agravante, ainda mais quando a indicação específica da URL é exigência legal para a remoção/desindexação de conteúdo ofensivo na internet. Pelos fundamentos acima expendidos, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento em definitivo do recurso. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator